Tribunal: TJPA
Processo: 0803076-32.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803076-32.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO ADAIRSON BARROSO DA SILVA

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGANDO A SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO COM POLICIAL PENAL, ART. 144, §4 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE POR LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. DIFERENÇA ENTRE EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1157. DISTINÇÃO DA NATUREZA DO CARGO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 82/2020 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. EQUIPARAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O agravante, ora impetrante, pleiteia aduz que ingressou na carreira pública em 01/10/1981 no cargo de agente penitenciário, mas em decorrência da Emenda Constitucional 104/2019 junto com o art. 144, §4º da Constituição Federal houve a possibilidade de equiparação em policial penal.

2. Em Decisão Monocrática, a relatora competente determinou a denegação da segurança do pleito, visto que há aplicação do Tema 1157 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) no qual determinou a diferenciação e a possibilidade de equiparação.

3. Irresignado, o impetrante agravou da decisão alegando conflito de entendimento entre a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP) na qual dar parecer favorável pela aplicação do art. 144, §4º da CF enquanto a SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD) indefere pela aplicação da Emenda Constitucional 82/2020 na Constituição do Estado do Pará.

4. Para dirimir o conflito, observa-se que há diferença entre efetividade e estabilidade, logo os agentes públicos admitidos na carreira antes da Constituição Federal 1988 possui natureza diferente dos admitidos por concurso, logo devendo ser aplicado a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 3609 que gerou o Tema 1157 na qual não admite o reenquadramento dos agente públicos apenas efetivados.

5.
AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO ADAIRSON BARROSO DA SILVA
contra
Decisão Monocrática (id 13519058)
proferida pela relatora que subscreve nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

INAUDITA ALTERA PARS
impetrado pelo Agravante por contra ato ilegal e abusivo atribuído a
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD).

Em suas razões recursais (id 13666084), alega que o impetrante fora admitido na SEAP em 01/10/1981 no cargo de agente penitenciário, estando lotado no Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC) e adquiriu estabilidade funcional (art. 19 do ADCT da CF), aponta que a Promulgação da Emenda Constitucional 104/2019 com o art. 144, §4º da CF fora determinado a transformação dos cargos de agente penitenciário em policial penal. Por conta disso, pleiteou no
mandamus
a conversão de seu cargo.

Ocorre que a Decisão Monocrática (id 13519058), a relatora que subscreve apreciou o mérito de forma antecipada e determinou a denegação da segurança, haja vista a aplicação do Tema 1157 do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual não concebeu o direito a conversão de agente público não concursado.

Insatisfeito, o agravante pleiteia a reforma do
decisum
, haja vista que houve entendimento contrário dentro do mesmo Poder Público sendo que setor jurídico da Secretaria De Estado De Planejamento E Administração (SEPLAD) indefere a mudança por haver apenas o exercício de função pública enquanto o setor competente da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) concede o pedido por entender a aplicação do art. 144, §4º da CF, sendo que o agravante, ora impetrante é agente público efetivado após a promulgação da Constituição Federal de 1988 por meio da Emenda Constitucional nº 82/2020 da Constituição do Estado do Pará.

Em contrarrazões apresentada pela agravada (id 14484256), esta impugnou todos os fatos alegados e pediu pelo improvimento do recurso, visto que não há dialeticidade com os fundamentos da Decisão Monocrática proferida, bem como não em se falar em direito líquido e certo por ocupante de cargo efetivado pela Emenda Constitucional de 82/2020, logo para ser aplicado o art. 144, §4º da CF deveria ser concursado.

O Ministério Público fora devidamente intimado para se manifestar perante os autos e este pediu sua exclusão do feito em sede de recurso de agravo de interno (id 17558625).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto por Antonio Adairson Barroso Da Silva e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso consiste em verificar se o impetrante/agravado possui direito líquido e certo sobre a equiparação como policial penal.

DO MÉRITO

DO MANDADO DE SEGURANÇA

Inicialmente, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A partir da análise, verifico que o impetrante/agravante não preencheu corretamente os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
e que o Impetrante/agravante não conseguiu comprovar a existência de direito líquido em sua manifestação. Explico.

DA LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Na hipótese, verifica-se que o agravado impugna o ato tido como ilegal consistente na contradição administrativa na qual a Secretaria De Estado De Administração Penitenciária (SEAP) defere o pleito e a Secretária De Estado De Planejamento E Administração (SEPLAD) nega o direito.

Ratifico que a Constituição da República estabeleceu a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as exceções a essa regra taxativamente previstas na própria Constituição, como o contrato temporário que tem caráter precário, no entanto, em regra geral a administração pública deve obediência às regras do art. 37 II da CF.
In verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Ocorre que havia agentes públicos nos quais não se encaixam neste quesito, visto que o concurso não era condição obrigatória para ingressar na carreira antes da promulgação. Por conta disso, houve a Ação Declaratória De Constitucionalidade (ADCT) na qual estabeleceu em seu art. 19 que os servidores ocupantes de cargo a 5 (cinco) anos antes da promulgação adquirem estabilidade no serviço público.

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.”

Entretanto, em que pese a atribuição de estabilidade, fato que diferencia o estável com os demais servidores temporários ou sob o regime de cargo comissionado, não se pode aduzir que os estáveis ocupem cargo público de provimento efetivo, típico do inciso II do Art. 37 da CF/88.

O texto constitucional, em seu Art. 144, estabelece que a polícia penal, integra o sistema de segurança pública, e está subordinada à regra Estadual, conforme transcrevo:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

(...)

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Ademais, a Emenda Constitucional 104, estabeleceu os critérios para preenchimento do cargo, que será promovido exclusivamente através de concurso público, e por meio de transformação do cargo de agente penitenciário ou equivalente, vejamos:

Art. 4º O preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes.

Entretanto, o referido artigo taxou o ingresso na carreira por meio de concurso, e a transformação de cargos deve ser interpretado em consonância com o Art. 37 II, ou seja, cargos de agentes de caráter efetivo, providos através de concurso público. Dessa forma, não existe lei estadual específica sobre uma possível equiparação de servidor estável com o cargo efetivo, provido através de concurso público.

O STF, ao julgar a ADI 3609, reconheceu a repercussão geral sobre o tema, e lançou a seguinte TESE, conforme transcrevo:

A tese de repercussão geral fixada é a seguinte:

"É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609".

A decisão foi tomada no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1306505), com repercussão geral, Tema 1157.

Senão vejamos a Jurisprudência do Egrégio Tribunal:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA DELEGACIA DISTRITAL DA VILA CURUÁ. LEI ESTADUAL Nº 4.936/1980. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. DIFERENÇA ENTRE EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. INGRESSO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. APELOS DESPROVIDOS.

(...)

2. Segundo o Decreto subscrito pelo então Governador do Estado, datado de 13 de julho de 1983, o apelado fora nomeado para exercer o cargo em comissão de Escrivão de Polícia da Delegacia Distrital da Vila Curuá, Município de Alenquer.

3. Por intermédio da Lei Estadual nº 4.936/1980 sobreveio reestruturação do Grupo Polícia Civil Código GEP-PC 700, mantendo-o no Quadro de Provimento Efetivo do Serviço Público Civil do Estado do Pará.

(...)

10. De início, é necessário rememorar a diferença entre efetividade e estabilidade. A primeira é atributo do cargo, distinguindo o servidor desde o instante da sua nomeação, cuja condição primordial para aquisição é a investidura em cargo efetivo, para o qual o servidor fora nomeado em decorrência de ter sido aprovado em concurso público (art. 37, II da CF/88). Já a segunda indica aderência, é a integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e obtida pelo decurso de tempo (art. 41 da CF/88).

11. Dessa forma, o servidor estável na forma do art. 19 do ADCT não ostenta efetividade, posto que não fora aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos, razão pela qual não poderá ingressar na carreira, ainda que no nível inicial, consequentemente não poderá progredir funcionalmente, bem como não poderá perceber quaisquer vantagens inerentes ao cargo efetivo.

12. Inviável, assim, a pretensão no sentido de equiparar o cargo para o qual o autor fora nomeado (Escrivão de Polícia da Delegacia Distrital da Vila Curuá, Município de Alenquer), sem concurso público, ao cargo de provimento efetivo de Escrivão de Polícia Civil - Lei Complementar Estadual nº 22/94.

(...)

17. Apelos conhecidos e desprovidos. Sentença alterada em remessa necessária, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer em prol do autor apenas a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0819774-25.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTABILIZADO ART. 19 ADCT. REQUERIMENTO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. DISTINÇÃO QUANTO AOS PRECEDENTES DESTA CORTE RELATIVOS AO RJU ESTADUAL (LEI Nº 5.810/94). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de impossibilidade de extensão de direitos próprios de servidores públicos efetivos ao servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT.

II. O autor foi admitido no serviço público municipal em 1983, e efetivado nos termos do art. 19 do ADCT, conforme consta na Portaria n&deg; 247/2013.

III. De acordo com o entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, aos servidores detentores da estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, apenas não é possível receber aquelas vantagens que são expressamente previstas aos servidores ocupantes de cargos efetivos.

(...)

VII. Tendo em vista que na hipótese em concreto não há previsão legal específica, acolher a pretensão recursal significará verdadeira concessão de aumento pelo Poder Judiciário, o qual é desprovido de função legislativa, sob eventual fundamento de quebra de isonomia, circunstância absolutamente vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF.

VIII. Precedentes desta Corte de Justiça.

IX. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003809-10.2014.8.14.0012 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela denegação da segurança pleiteada.

Sendo assim, não merece reparo a decisão agravada, vez que foi fundamentada em normativa vigente e há jurisprudência de acordo com o posicionamento acima, encontrando o pleito em consonância com o Juízo de admissibilidade do
mandamus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/04/2024